Tribunal: TJMT
Processo: 1021493-67.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021493-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ELIAS DA SILVA - CPF: 953.391.081-04 (ADVOGADO), JOSE ROMUALDO CINTRA - CPF: 098.696.466-20 (AGRAVANTE), ARCO IRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 16.567.513/0001-19 (AGRAVANTE), KEYTYANNE COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 016.622.035-35 (AGRAVADO), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – INCOERÊNCIA - EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PRELIMINAR REJEITADA – PARCELAMENTO DO DÉBITO – INVIABILIDADE – VEDAÇÃO EXPRESSA EM LEI – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO – MULTA – APLICABILIDADE – ART. 523, §1º, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O recurso de agravo de instrumento pode ser interposto fora do rol do art. 1.015 do CPC, em situações excepcionais e específicas, quando a decisão interlocutória gerar dano irreparável ao litigante.

II - O art. 916, §7º, do CPC veda expressamente o parcelamento do débito exequendo no cumprimento de sentença.

III - O depósito de 30% (trinta por cento) do saldo devedor, não possui o condão de afastar a pena cominatória em razão da ausência do cumprimento voluntário da obrigação, ou seja, do pagamento integral do débito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSUÉ ROMUALDO CINTRA
e
ARCO IRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0020287-40.2017.8.11.0055, manejado por
KEYTYANNE COSTA DE OLIVEIRA
, indeferiu o pedido de parcelamento da dívida e, ainda, condenou os agravantes ao pagamento da multa prevista no artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Para tanto, os agravantes alegam que, apesar de se tratar de cumprimento de sentença, o parcelamento da dívida é algo mais eficaz e menos gravoso ao devedor, a teor do que dispõe o art. 805, do Código de Processo Civil.

Afirmam que, como ofertaram o pagamento da dívida, ainda que de forma fracionada, dentro do prazo de adimplemento voluntário, não há que se falar em aplicação de multa pelo não pagamento do débito.
O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido. (ID. 149013194).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 151399661, ocasião em que a agravada suscitou preliminar de inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, haja vista a inexistência de previsão legal no rol taxativo elencado no art. 1.015 do Código de Processo Civil para sua interposição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

Eminentes pares:

A agravada alega que o recurso não deve ser admitido, ante a inexistência de previsão legal no rol taxativo elencado no artigo 1.015, do Código de Processo Civil.

Sem razão contudo.

Isso porque, nos termos do parágrafo único do mencionado artigo de Lei, o recurso de Agravo de Instrumento também é admitido contra decisões interlocutórias proferidas em fase de cumprimento de sentença,
in verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – (...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO – AFASTADA – REJEIÇÃO DAS ARGUIÇÕES DE INTEMPESTIVIDADE E DE NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEÇA DE DEFESA OPOSTA DENTRO DO PRAZO LEGAL – ARTIGO 915 DO CPC - CONVERSÃO DA EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - NECESSIDADE DE NOVA CITAÇÃO DO EXECUTADO, SENDO-LHE FACULTADA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do CPC, “Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Conforme estabelece o artigo 915 do CPC, os embargos à execução serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do artigo 231.

“(...) A decisão recorrida está em confronto com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a conversão da execução de entrega de coisa incerta em execução por quantia certa não implica a transmudação do título executivo extrajudicial, que embasa a execução, em título executivo judicial, e não impede a oposição de embargos com ampla abrangência, podendo ser discutidas todas as matérias previstas no art. 745 do CPC, que outrora, os executados não tiveram a oportunidade de alegar, haja vista a inexistência de segurança do juízo.” (AREsp nº 238.620/MS, Ministro Antônio Carlos Ferreira, Data de Publicação: DJ 16/10/2018). (N.U 1018310-93.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Logo, rejeito a preliminar de inadmissibilidade do recurso.

É como voto.

III) VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo:

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de parcelamento da dívida e ainda condenou os agravantes no pagamento da multa prevista no artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, o artigo 916 do Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês.

§ 7
o
O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença. (negritei)

Como se nota, conforme se infere do parágrafo 7º, do mencionado artigo de Lei, em fase de cumprimento de sentença não se aplica a possibilidade de parcelamento do débito, como quer fazer crer os agravantes.

Nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PARCELAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA EM CONTA DA DEVEDORA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES – UTILIZAÇÃO DE SUCESSIVOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC/2015 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 916, §7º, do CPC veda expressamente o parcelamento do débito exequendo no cumprimento de sentença.
(...) (N.U 1020138-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

Assim, diante da vedação expressa, incabível o parcelamento da dívida em fase de cumprimento de sentença.

Com efeito, no que diz respeito à aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil, melhor sorte não assiste aos agravantes.

É que, o depósito de 30% (trinta por cento) do saldo devedor não possui o condão de afastar a pena cominatória em razão da ausência do cumprimento voluntário da obrigação, ou seja, do pagamento integral do valor do débito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU O PARCELAMENTO DO VALOR EXECUTADO – PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO – VEDAÇÃO EXPRESSA CONSTANTE NO ARTIGO 916, § 7º, DO CPC - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O caso em tela versa sobre cumprimento de sentença, de modo que não é o caso de concessão do parcelamento do débito, previsto no artigo 916, do CPC, considerada a expressa disposição de seu parágrafo 7º, que refere não ser aplicável ao cumprimento de julgado, mas somente às execuções de títulos extrajudiciais.

Para que fosse deferido o parcelamento da dívida executada, se fazia de rigor a anuência do credor, que, no caso em tela, expressamente discordou do pedido de parcelamento formulado pelo devedor.

Dessa forma, ante a vedação legal e a não concordância da ora Agravante, de rigor é o indeferimento do pedido de parcelamento do débito e o prosseguimento do cumprimento de sentença com as medidas tendentes a satisfazer o montante executado, inclusive com o acréscimo dos encargos previstos no artigo 523, § 1º, do CPC, pois não houve o pagamento voluntário da dívida no prazo legal, o que deverá ser implementado pelo o d. Juízo originário.
(N.U 1002120-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022